Tribunal: TJSP
Processo: 2390951-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento. ação de indenização. Insurgência contra a decisão que saneou o feito. Rejeição de preliminares, fixação dos pontos controvertidos e deferiu a produção de prova pericial. Matérias não previstas no art. 1.015 do CPC. Rol de taxatividade mitigada, conforme tese firmada pelo C. STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos. Urgência que importe na inutilidade do julgamento da

Ementa:
Agravo de instrumento. ação de indenização. Insurgência contra a decisão que saneou o feito. Rejeição de preliminares, fixação dos pontos controvertidos e deferiu a produção de prova pericial. Matérias não previstas no art. 1.015 do CPC. Rol de taxatividade mitigada, conforme tese firmada pelo C. STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos. Urgência que importe na inutilidade do julgamento da questão em apelação não configurada. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

Recurso não conhecido.